Tribunal: STF
Processo: ARE 1572454
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado da Bahia, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO PREJUDICADO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1 DO TJBA – IRDR Nº 0007725- 69.2016.8.05.0000. ESGOTAMENTO DA MATÉRIA. PROVIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Analisando o presente Agravo Interno, verifica-se que inexistem novos argumentos capazes de reformar o provimento recorrido. Inicialmente cumpre destacar a impossibilidade do pleito de suspensão do feito, considerando que o Recurso Especial interposto pelo recorrente fora inadmitido em decisão proferida pela Eminente Desembargadora Márcia Borges Faria - 2ª Vice-Presidente na data de 03/09/2022 (ID 33824944 do IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000). Ante a ausência de fundamentos de fato ou de direito que possam alterar o decisum hostilizado, impõe-se a sua manutenção, mormente no caso específico, onde as razões recursais apresentadas pela parte recorrente não demonstram qualquer suporte fático a modificar a decisão, motivo pelo qual deve ser mantida.” (Agravo Interno Cível n. 0015198-72.2017.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 17.11.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II, 37, caput e X, e 61, § 1º, II, “a”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada no quanto decidido pela Seção Cível de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0007725-69.2016.8.05.0000, que fixou a seguinte tese jurídica:



    “no sentido de ser reconhecido o direito à concessão/pagamento do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, na mesma conta e época da remuneração mensal, aplicando-se, até a edição do Decreto nº 18.825, de 02 de janeiro de 2019, o regramento previsto no artigo 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto Estadual nº 6.192/97, devendo ser observado que o valor do benefício deve ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias em que o beneficiário deve comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”.



    Outrossim, na parte dispositiva do provimento recorrido restou consignado:



    “(...) “reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante em receber valores referentes a auxílio-transporte desde a propositura da ação, conforme Súmula 271/STF e limitado até a vigência do Decreto 18.825/2019, em janeiro/2019, “...de acordo com o quanto previsto no art. 3º §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97, observando-se que o valor do benefício deverá ser calculado de acordo com o número de deslocamentos diários de transporte coletivo realizado, o número de dias em que o beneficiário deva comparecer ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial”, nos termos da tese firmada no IRDR n.º 0007725- 69.2016.8.05.0000. Sobre tais valores devem incidir a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113, em 09/12/2021, unicamente a Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3º, ficando vedada a incidência da referida taxa cumulada com juros e correção monetária. (...)” (ID 33415463).”



    Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1387327 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Auxílio-transporte. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1491904 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-08-2024)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. O Tribunal a quo concluiu que o Município do Rio de Janeiro, para reduzir indevidamente o piso remuneratório fixado no Decreto 25.318/2005, computava o auxílio-transporte em sua composição. 3. A análise da situação demandaria revolvimento do acervo probatório. Incidência da Súmula 279. 4. Acórdão que não altera vencimento de servidor municipal. Mera reafirmação do caráter indenizatório do auxílio-transporte. 5. Controvérsia solucionada com base na lei local. Aplicação da Súmula 280. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 792491 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 11-10-2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente